Tribunal: TJES
Processo: 0000868-12.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-12.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CANDEIA NETO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória proposta por Manoel Candeia Neto contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à declaração de inexistência de débito relacionado ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n. 3328930) e à reparação por danos morais, sob a alegação de que a inspeção do medidor de energia foi realizada sem ciência e participação do consumidor, resultando em descontos compulsórios em sua fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve observância ao procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com destaque para a comunicação prévia ao consumidor e garantia de sua participação na perícia técnica.

Verificar se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo gera nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade e impede a cobrança dos valores questionados.

Examinar a existência de danos morais decorrentes da atuação da concessionária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige comunicação ao consumidor sobre a realização de perícia técnica, com antecedência mínima de dez dias, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a perícia técnica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inválido o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como prova suficiente para embasar a cobrança.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar irregularidades no medidor de energia elétrica na ausência de regular procedimento administrativo.

O dano moral não se configura no caso, pois não há evidências de abalo psicológico significativo ou impactos graves, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A correção monetária dos danos materiais deve observar o IPCA desde o desembolso, com juros de mora contados da citação, aplicando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme disposto nos arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que apura irregularidades em medidores de energia elétrica torna inválido o Termo de Ocorrência de Irregularidade como fundamento para a cobrança de valores.

Não se configura o dano moral quando a atuação da concessionária, ainda que irregular, não gera abalos psicológicos ou patrimoniais significativos.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 7º e 8º; Código Civil, arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, Processo nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, julgado em 03.03.2020; TJES, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30.01.2018; TJES, Apelação Cível, Processo nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000868-12.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CANDEIA NETO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: SIGUNDO GONCALVES VITAL - ES20870-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MANOEL CANDEIA NETO
Advogado do(a) APELADO: SIGUNDO GONCALVES VITAL - ES20870-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Na origem, foi ajuizada ação anulatória por Manoel Candeia Neto contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à declaração de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n. 3328930) emitido pela concessionária, bem como à reparação por danos morais, sob a alegação de irregularidades no procedimento de inspeção do medidor de energia, que teria ocorrido sem a sua ciência e sem o devido contraditório. O autor sustentou que a cobrança imposta foi indevida, resultando em descontos compulsórios em sua fatura de energia, o que lhe causou prejuízos financeiros e morais.

Pois bem.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso concreto, entendo que deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação.

Isso porque embora estivesse presente no momento da confecção do TOI, tanto que assinou referido documento, verifica-se que não foi notificado para participar da fase pericial, ocorrendo a mesma à sua revelia, sobretudo diante da ausência de prova da efetiva notificação do consumidor, diante da ausência de data e hora de sua realização no TOI entregue ao consumidor.

Com efeito, embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente e não pode servir para fundamentar a regularidade do procedimento quando sequer houve respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Quanto à prova do dano moral, não merece acolhimento o pedido porque a retirada do medidor não gerou hipóteses de abalo psicológico, tais como abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, se tratando de mero dissabor sofrido pelo consumidor, sobretudo porque não aventada situação de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não demonstrado os transtornos ocasionados pela irregular atuação de empresa e tampouco a verificação de suspensão dos serviços de energia elétrica, o que comumente ocorre em casos como o presente.

Assim, não resta configurado o dano moral, devendo a sentença ser mantida no presente ponto.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, eis que omissa a sentença quanto aos índices de atualização referente ao dano material, faço pequeno ajuste ao
decisum
.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando-se de relação contratual, deve o valor a ser restituído a título de dano material ser
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO dos recursos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consectários legais alterados de ofício, sendo que o valor dos danos materiais
devem ser
corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice (evitar
bis in idem
), observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.